Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002851-51.2019.8.11.0000
Recorrente: ITAU UNIBANCO S. A.
Recorrido: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAU UNIBANCO S. A. (id 46138453) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32552953):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO - VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE ESTABELECER LIMITE TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS – STAY PERIOD – VALOR DIÁRIO MANTIDO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da multa é de apenas forçar o réu a cumprir de determinada ordem judicial, ou seja, é meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. (...) (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). 3. Considerando a excepcionalidade do caso em que a multa diária atingiu, inequivocamente, quantia marcada pela exorbitância, mostra-se imprescindível limitar o período de incidência da multa diária, mantendo-se, contudo, o valor diário arbitrado em primeira instância.” (TJMT, RAI 1002851-51.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34143960 foram rejeitados, conforme acórdão id 42907470.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou os seguintes dispositivos:
“• Artigo 461, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil (artigo 537, § 1o, inciso I, do Novo Código de Processo Civil), pois a multa não possui caráter compensatório e sim coercitivo. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
• Art. 884 e 412 do Código Civil, por acarretar o enriquecimento sem causa caso haja pagamento de qualquer valor ao recorrido, pois as astreintes não devem tomar um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor, não podendo exceder o da obrigação principal.”
Afirma que há dissídio jurisprudencial apto a admitir o recurso, elencando que a decisão proferida no AgRg no AREsp 643.116/PR reconhece a possibilidade de redução da multa a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, asseverou que:
“A probabilidade de direito foi colocada de forma clara e objetiva em todos os tópicos do Recurso Especial ora interposto. Entretanto, importante rememorar o pleito:
Imperioso ressaltar o fato da Instituição Financeira ter procedido com a devolução do valor principal no primeiro momento em que fora acionada. Realizando o depósito do montante de R$97.842,80. Ora, Excelências, não pode o valor da multa ser totalmente desproporcional ao valor principal! O ordenamento jurídico pátrio através de sua legislação (Art. 537, § 1o, I do CPC e art. 412 do Códex Civilista, doutrina e jurisprudência (acima mencionada) apontam para a possibilidade de redução da multa imposta, verificada discrepância injustificável entre o patamar estabelecido e o montante da obrigação principal.
Pontuados todos os fatos e direitos que lhe configuram a patente probabilidade de direito, passe-se à análise do risco de dano irreparável a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vale destacar que o Itaú Unibanco já havia devidamente garantido o juízo de primeiro grau, no entanto, atualmente a Agravante encontra-se com risco iminente da Recuperanda efetuar o levantamento da excessiva quantia de R$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais) ainda que esteja sub judice a discussão quanto a limitação ao principal, nos termos do artigo 461, §6o, do CPC e arts. 412 e 884, do Código Civil.
Ademais, se não atribuído efeito suspensivo ao presente recurso especial a instituição financeira se verá privada de um valor astronômico, injustamente. Isso porque o valor da multa diária se confunde inclusive com o crédito já desagiado inserido no Plano de Recuperação Judicial que a empresa pretende pagar!
Percebe-se, também, que o iminente levantamento do valor acima mencionado representará enriquecimento sem causa da Recuperanda, lembrando que a instituição financeira já havia depositado o valor principal de R$97.842,80.
Diante de tudo quanto acima exposto, evidente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo acarretará a privação do recorrente de valor exorbitante, absurdamente desproporcional ao por si efetivamente bloqueado, e que chega até mesmo a nortear o próprio crédito incluído em plano de recuperação judicial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões Ids n. 46172988 e n. 46387529.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão de ID n. 46598490.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 50182957.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 461, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil (artigo 537, § 1o, do Novo Código de Processo Civil)
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera o Banco Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 461, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil (artigo 537, § 1o, do Novo Código de Processo Civil), uma vez que que a fixação da multa não possui caráter compensatório e sim coercitivo.
Sustenta ainda que a multa não pode causar enriquecimento ilícito à outra Parte, sob pena de violação aos arts. 884 e 412 do Código Civil.
Importante destacar que sobre essa questão, o STJ entende que:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É pacífico nesta Corte que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/73 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, para verificação da razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa diária, observa-se o momento de sua fixação, em relação ao do cumprimento da obrigação principal, bem como o valor desta, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do credor e também a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial.
3. In casu, o Tribunal de origem confirmou a decisão que reduziu o valor acumulado referente à incidência da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há falar que a redução é indevida ou a importância arbitrada é irrisória.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019) ”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002851-51.2019.8.11.0000
Recorrente: TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA
Recorrido: ITAU UNIBANCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32552953):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO - VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE ESTABELECER LIMITE TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS – STAY PERIOD – VALOR DIÁRIO MANTIDO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da multa é de apenas forçar o réu a cumprir de determinada ordem judicial, ou seja, é meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. (...) (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). 3. Considerando a excepcionalidade do caso em que a multa diária atingiu, inequivocamente, quantia marcada pela exorbitância, mostra-se imprescindível limitar o período de incidência da multa diária, mantendo-se, contudo, o valor diário arbitrado em primeira instância.” (TJMT, RAI 1002851-51.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34143960 foram rejeitados, conforme acórdão id 42907470.
A Recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 537, §4o do CPC, uma vez que não é cabível fixar data final de incidência da multa diária, porque “A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”, sendo, portanto, a data final da aplicação da multa diária a do cumprimento da determinação judicial.
Alega ainda que opôs Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 50211474 e n. 50228494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 537, §4o do CPC. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta violação ao art. 537, §4o do CPC, sob alegação de que não é possível fixar data final de incidência da multa diária.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“... Aplicando tais ensinamentos no presente caso, conclui-se que, de fato, o valor da multa se tornou excessivo, totalizando R$ 1.476.000,00, quantia que se distancia dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de resultar em enriquecimento ilícito da parte agravada, já que ultrapassa, até mesmo, o crédito do Banco/agravante arrolado no feito recuperacional em R$ 1.430.472,12 (cf. doc. ID 6846610 - Pág. 11); sendo, portanto, impositiva à limitação da multa, a fim de que seja estabelecido ao menos um norte de estabilização para seu arbitramento.
Ressalto, oportunamente, que o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de ser absolutamente possível a alteração do valor fixado a título de multa em qualquer momento, em razão de sua natureza processual de medida coercitiva, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada, pelo que, o valor fixado poderá ser modificado sempre que “insuficiente ou excessivo”, a fim de que cumpra sua finalidade, observado, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
Assim, considerando a excepcionalidade do presente caso em que a multa diária atingiu, inequivocamente, quantia marcada pela exorbitância (R$ 1.476.000,00), que outorga à recuperanda/agravada compensação financeira indevida, mostra-se imprescindível limitar o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias – stay period ­- corresponde ao lapso temporal em que a recuperanda teve concedida em seu favor o período sabático, quando, então, não poderia ter sofrido qualquer tipo de constrição, bloqueio de valores, considerando que o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 confere as empresa em recuperação judicial a suspensão de todas as ações, bloqueios, constrições e demais atos expropriatórios, a fim de viabilizar a reestruturação financeira e superação da crise.
Não seria razoável, tampouco lógico que a agravada sofresse qualquer espécie de constrição justamente no período mais acentuado da crise, em que os trâmites necessários ao pedido de recuperação se iniciaram; porém, o Banco/agravante, ao seu próprio alvedrio, manteve, indevidamente, o bloqueio de valores existentes nas contas da recuperanda/agravada no momento em que mais necessitava de recursos para manter o funcionamento de suas atividades, razão pela qual, a multa diária deve incidir pelo prazo de 180 dias concedidos à empresa/recuperanda, contados da publicação da decisão de processamento da recuperação judicial, mantendo-se, contudo, o valor diário de R$ 3 mil reais arbitrados pela MMa Juíza.” ID n. 44939477.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“ AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DA MULTA NO VALOR (ASTREINTE) PLENAMENTE EXIGÍVEL. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE. ARBITRAMENTO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSÁRIA LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO PARA A MULTA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.029, III, Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.
2. Quanto à redução das astreintes nas instâncias ordinárias, no sentido de adequá-las aos parâmetros do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, com o fim de se afastar eventual enriquecimento sem causa da parte contrária, incide a Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1443935/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 537, §4o do CPC.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV